Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0709462-21.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: RODRIGO DE AVELAR COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO DE AVELAR COSTA contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso extraordinário por ele interposto (ID 22005575). Aponta o embargante contradição no decisum combatido, uma vez que as decisões monocráticas desafiadas pelo apelo extremo seriam de última instância, afastando-se, desse modo, o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Repisa o fundamento de que o agravo interno de ID 20240741 deveria ter sido conhecido e processado por órgão colegiado. Contrarrazões ID 22856185. É o relatório. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O recurso é manifestamente inadmissível. Conforme assentado na decisão de ID 22005575, operou-se o trânsito em julgado do juízo de admissibilidade de ID 18499342, “porquanto não conhecidos os embargos de declaração opostos contra a decisão híbrida que inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao apelo extraordinário, transcorrendo, sem qualquer causa interruptiva, o prazo para o aviamento dos recursos de agravo do artigo 1.042 do CPC e agravo interno, respectivamente”. Por essa razão, o apelo extraordinário de ID 21755611 movido pelo ora embargante não se revela via adequada para a renovação de análise que se efetivou regularmente, tampouco os presentes embargos declaratórios se prestam a sanar qualquer vício da decisão que não conheceu do recurso constitucional. Ademais, em virtude da preclusão consumativa citada, torna-se despiciendo falar em observância ao necessário esgotamento das vias ordinárias nos presentes autos para a interposição do recurso extraordinário. Por fim, advirto a parte embargante acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado, tendo em vista determinação de ID 19392654, após, dê-se processamento ao agravo ID 20240742, interposto com fundamento no artigo 1.042 do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031